Tribunal: TJDFT
Processo: 0727494-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0727494-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOEL GUILHERME DA SILVA FILHO REPRESENTANTE LEGAL: CLEA MIRIAN CAMARA GUILHERME DA SILVA AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Joel Guilherme da Silva Filho contra decisão da 24a Vara Cível de Brasília que indeferiu a tutela provisória de urgência (autos de no 0727931-93.2022.8.07.0001, ID no 132442632, págs. 1-4). 2. O agravante argumenta, em suma, que estariam preenchidos os requisitos legais autorizadores da medida, uma vez que foi demonstrada a necessidade de atendimento domiciliar por meio serviço de Home Care, 24 horas por dia. 3. Narra que tem sequelas decorrentes de hematoma subdural crônico e AVC hemorrágico, além de hidrocefalia de pressão normal, com uso de válvula de derivação ventricular peritoneal, bem como de angiopatia amiloide. Por essa razão, não possui autonomia funcional e necessita de cuidados de terceiros para todas as atividades, incluindo higiene e alimentação. 4. Destaca que diferentemente do que a agravada sustenta, sua avaliação clínica demonstra quadro de “alta complexidade” e necessita de assistência 24 horas/dia, conforme destacado nos documentos médicos que instruem a petição inicial. 5. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso para que a agravada seja compelida a continuar prestado os serviços de Home Care 24 horas por dia, sob pena de multa. No mérito, pugna pela reforma da decisão. 6. Preparo (ID no 38419814 e no 38419815). 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 9. O art. 300 do CPC/2015 estabelece que a tutela de urgência pode ser concedida quando demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 10. A agravada enquadra-se na modalidade plano de saúde coletivo de autogestão, portanto, sem fins lucrativos. Por oferecer planos privados de assistência à saúde em caráter suplementar, submete-se às disposições contidas na Lei no 9.656/98, com a peculiaridade de ser administrada por representantes dos patrocinadores e dos próprios beneficiários, que participam de forma efetiva das decisões operacionais e estratégicas (Resolução Normativa – RN no 137/2006 da ANS). 11. De forma complementar ao regimento dos itens normativos que norteiam a cobertura dos planos e as diretrizes ditadas pela ANS - Agência Nacional de Saúde, possui a chamada “Política de Atenção Domiciliar” que visa à implementação de uma linha de cuidados voltada para o atendimento de beneficiários portadores de doenças crônicas não transmissíveis, em condição de dependência ou com dificuldades de deambulação, contemplando níveis de atenção em conformidade legislação do setor e cobertura assistencial. 12. A Resolução Normativa no 428 da ANS, posteriormente editada pela Resolução Normativa no 465, que disciplina o rol de procedimentos e eventos em saúde, permite às operadoras excluírem a assistência domiciliar de suas coberturas, mas reforça as situações excepcionais de obrigatoriedade. Caso a operadora, por sua livre iniciativa ou por disposição contratual, ofereça a assistência domiciliar, deverá obedecer às exigências mínimas previstas na Lei no 9.656/1998 (Resolução no 465 da ANS, art. 14). 13. A referida Lei não obriga as operadoras de planos de saúde a oferecer, indiscriminadamente, o atendimento domiciliar (Home Care). O STJ consolidou o entendimento de que, existindo expressa indicação médica para a utilização dos serviços desse tipo de suporte, pode ser considerada abusiva a cláusula que exclua sua prestação, por colocar o paciente em situação de extrema desvantagem e por violar a boa-fé e a equidade do contrato (STJ AgInt no AREsp 0037392-31.2011.8.26.0602, SP2019/0165462-0, Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe 18/08/2020). 14. Todavia, essa análise deve ser realizada em conformidade com cada caso concreto, de modo que a documentação médica não seja considerada isoladamente, mas no contexto fático-jurídico associado à narrativa e aos documentos que instruem o pedido. 15. Conforme ponderado na decisão recorrida, os elementos probatórios produzidos até o momento não estão em consonância com os relatos fáticos apresentados na petição inicial para justificar a pretensão nela deduzida, pois o único cuidado específico indicado ao agravante se resume a ministrar medicamentos de uso comum, por sonda em gastrostomia. 16. A medicação prescrita não ocorre no período noturno (ID no 132431473, págs. 1-4), podendo ser providenciada durante as 12 horas do atendimento em Home Care recomendado pela agravada, o que afasta a alegação de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 17. A atenção multidisciplinar, como fonoaudiologia, fisioterapia e terapia ocupacional também pode ocorrer no período de 12 horas e os demais cuidados corporais não demandam atendimento especializado que justifique a manutenção de profissionais de enfermagem 24 horas por dia. 18. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, tampouco o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 19. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 1.019, I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. 20. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 21. Comunique-se à 24a Vara Cível de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 22. Oportunamente, retornem-me os autos. 23. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 19 de agosto de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO